Tribunal: TJMT
Processo: 1010850-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010850-41.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLECI MICHELON RICHTIC - CPF: 947.148.279-87 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA IMPROCEDENTE – OMISSÃO POR ERRO DE FATO – NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questão já discutida no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta por
Gleici Michelon Richitic
, em desfavor do

Instituto Nacional do Seguro Social
, foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM – DIAGNÓSTICO DE SINDROME DO PÂNICO E ESTRESS PÓS-TRAUMÁTICO (CID F 32.2 e F 43) – LAUDO CONCLUSIVO – SEQUELAS RESIDUAIS EMOCIONAIS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NA FUNÇÃO HABITUAL EXERCIDA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO EM NOSOCÔMIO COM ESPECIALIDADE DISTINTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PLEITEADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Não é cabível o benefício previdenciário pleiteado nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional, como é viável no caso posto. (id. 189091172).

Gleici Michelon Richitic
opôs
Embargos de Declaração
que aponta a possibilidade de omissão no acórdão com relação à análise da informação constante no laudo pericial no sentido de que se trata de pessoa portadora de incapacidade uniprofissional, o que lhe confere direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária até readaptação profissional (id. 190006150).

A Recorrida,
Autarquia Previdenciária,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 192656672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Gleici Michelon Richiti
opôs Embargos de Declaração contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso que interpôs, mantendo a sentença recorrida (id.
189091172
).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante,
G
leici Michelon Richiti,
sustenta que o julgado embargado é omisso por não considerar que
se trata de Segurada portadora de incapacidade uniprofissional, conforme registrado no laudo pericial, o que lhe assegura o direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária até readaptação profissional
(id. 190006150).

Em que pese as razões da Recorrente, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no acórdão o ponto levantado, em consonância com a sentença recorrida.

Reproduz-se o trecho específico:

“(...) Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que a Recorrente, ainda jovem à época dos fatos – 45 anos, teve redução da capacidade laborativa no que concerne a trabalho a ser desenvolvido como técnica de enfermagem em hospital psiquiátrico, mas ressalva que pode ser readaptada na mesma função em nosocômio cujo atendimento tem outra especialidade, inclusive registra que a Recorrente já trabalhou como técnica de enfermagem em serviços médicos de hemodiálise.

Aliado a isso, que houve regressão dos sintomas da patologia, não identificando neste momento risco à saúde, apesar da enfermidade ter sido diagnosticada ainda no longínquo ano de 2016.

Sobre o assunto, reproduz
-se trecho esclarecedor da sentença recorrida, inclusive fundamentado em jurisprudência:

“(...) Em reposta aos quesitos, o perito atestou que “
a atividade exercida pela pericianda exige esforço físico na maioria das vezes de pequena intensidade. Considero a incapacidade uniprofissional (técnica de enfermagem em hospital psiquiátrico). A incapacidade e a doença se instalaram em 09/06/2016. A capacidade laboral nesse em particular é difícil de percentuar, o que podemos afirmar é que uma perda laboral mínima para o trabalho. A pericianda poderá ser reabilitada para uma outra função de preferência para atividade profissional que não esteja relacionada com hospital psiquiátrico ou que a submeta a stress intenso em uma sala de emergência, por exemplo.”

O
expert
concluiu que
“Há incapacidade uniprofissional definitiva (incapacidade para a função declarada). Reabilitação plausível para atendimento ao cliente e paciente, atendimento ao telefone, marcar consultas, algumas atividades atribuídas ao técnico de enfermagem”.

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos. (...)

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCAPACIDADE LABORAL - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A CAPACIDADE DO AUTOR - SEGURADO QUE INCLUSIVE VOLTOU A TRABALHAR - DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR QUE ATESTAM SUA INCAPACIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ - SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO
.
(TJ-PR: Apelação Cível no 8748058 PR 874805-8, Órgão Julgador: 7a Câmara Civel, Relatora: Denise Kruger Pereira, julgamento: 18/09/2012).” (...) ” (Destaquei)

Aliado a isso, o laudo pericial, tanto nos quesitos, quanto na conclusão, consignou a possibilidade de reabilitação da Embargante, nos seguintes termos:
“
No momento consideramos que a incapacidade é restrita para o tipo de atividade que realizava no hospital psiquiátrico mas no futuro poderá ser readapta para outra função. Lembrar que a autora já trabalhou em outra função como técnica de enfermagem em serviço médico de hemodiálise (...)

Reabilitação plausível para atendimento ao cliente e paciente, atendimento ao telefone, marcar consultas, algumas atividades atribuídas ao técnico de enfermagem (...)

Há incapacidade uniprofissional definitiva (incapacidade para a função declarada).”.

Portanto, não há que se falar em omissão por erro de fato no acórdão recorrido, na medida que a questão pontual foi devidamente analisada e decidida.

Logo, o que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Portanto, o vício apontado não se verifica, situação que não comporta a medida pleiteada.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Gleici Michelon Richiti
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024